Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DESPACHO Ao analisar os autos observa-se que o réu informou acerca do falecimento da autora e colacionou cópia da certidão de óbito (IDs 35611968). O feito foi suspenso por 02 meses para habilitação dos herdeiros, no entanto o prazo transcorreu in albis (IDs 35611975 – 35611978). Conforme o artigo 688, inciso I, do CPC, a habilitação dos sucessores do falecido pode ser pleiteada pela parte interessada: Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; Assim, intime-se o recorrente, interessado no prosseguimento do feito, para que promova a regularização do feito mediante a indicação dos herdeiros da falecida, ou do seu espólio, caso haja ação de inventário em curso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601